Tribunal: TJES
Processo: 5007220-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007220-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LANUCIO ATHAYDE LORENZINI e outros (2)

AGRAVADO: CARMELITA LOURENCO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º: 5007220-91.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
LANUCIO ATHAYDE LORENZINI E OUTROS

AGRAVAD
A
:
CARMELITA LOURENÇO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. SUCESSORES PROCESSUAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de reintegração de posse, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos recorrentes. Alegam que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, inexistindo elementos que a infirmem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido ao autor falecido estende-se automaticamente a seus sucessores; e (ii) estabelecer se os agravantes comprovaram efetivamente a hipossuficiência econômica necessária para o deferimento da benesse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, §6º, do Código de Processo Civil dispõe expressamente que o direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. Assim, a concessão do benefício ao falecido autor não implica sua extensão automática aos sucessores.

4. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o art. 98 do CPC condicionam o deferimento da assistência jurídica gratuita à comprovação da insuficiência de recursos. A mera declaração de pobreza tem presunção relativa (juris tantum) de veracidade, que pode ser afastada diante de elementos que demonstrem capacidade econômica.

5. Constatou-se, a partir da análise das declarações de imposto de renda e extratos bancários, que o agravante Lanucio recebeu valores expressivos de sociedade empresária da qual é sócio e detém propriedade de imóveis rurais, circunstâncias incompatíveis com o estado de miserabilidade alegado.

6. A agravante Wanusa, advogada residente em Miami, não comprovou situação financeira que justifique a concessão da gratuidade, apresentando apenas extrato de conta bancária brasileira com movimentação mínima.

7. Em litisconsórcio ativo, as despesas processuais são suportadas proporcionalmente, reduzindo o ônus individual de cada parte, o que reforça a improcedência do pedido de gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O benefício da gratuidade da justiça não se estende automaticamente aos sucessores processuais, conforme o art. 99, §6º, do CPC.

2. A presunção de hipossuficiência da pessoa física é relativa e pode ser afastada quando houver elementos que indiquem capacidade financeira.

3. A assistência judiciária gratuita exige demonstração efetiva da insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração quando contraditada por provas documentais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º, 3º, 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI nº 2160473-86.2024.8.26.0000, Relª Desª J. B. Paula Lima, j. 16.08.2024; TJMG, AI nº 2334050-68.2024.8.13.0000, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 05.06.2024; TJES, AI nº 048199006130, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 07.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a decisao que indeferiu o pedido de assistencia judiciaria gratuita.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º: 5007220-91.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
LANUCIO ATHAYDE LORENZINI E OUTROS

AGRAVAD
A
:
CARMELITA LOURENÇO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LANUCIO ATHAYDE LORENZINI, GERUSA ATHAYDE LORENZINI E WANUSA ATHAYDE LORENZIN
em face da decisão (ID 68812819) proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves que, nos autos da ação de reintegração de posse proposta em desfavor de
CARMELITA LOURENÇO
, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita em favor dos recorrentes.

Em suas razões recursais (ID 13603096), os agravantes sustentam, em síntese, que a declaração de hipossuficiência preenchida por pessoa física goza de presunção relativa de hipossuficiência e inexistem nos autos elementos que a infirmem.

Pelo exposto, pugnam, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o consequente sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida.

Por meio da decisão de ID 13629730, indeferi o pedido de efeito suspensivo formulado.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 16479318.

De início, é relevante consignar que a demanda de origem foi proposta, inicialmente, por
JOSÉ ANTÔNIO LORENZINI
, que teve deferido em seu favor o benefício da assistência judiciária gratuita, mas veio a falecer durante da tramitação do feito, o que ensejou a sucessão processual, oportunidade na qual os ora recorrentes passaram a integrar o polo ativo da lide.

Em casos tais,
o próprio Código de Processo Civil estabelece que a gratuidade anteriormente concedida não se estende, automaticamente, aos sucessores:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 6º
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos
.

Portanto, o fato de ter sido deferida a benesse em favor do antigo autor da ação não conduz à conclusão de que os sucessores também poderiam litigar sob o manto da gratuidade. Assim, existindo indícios que infirmam a presunção de miserabilidade alegada pelos ora requerentes, é plenamente adequada a determinação de comprovação da hipossuficiência e, eventualmente, o indeferimento da benesse.

Nesse sentido, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO QUE NÃO SE ESTENDE AO SUCESSOR DO AUTOR, FALECIDO NO CURSO DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, § 6º, CPC. ESPÓLIO QUE SEQUER REQUEREU A BENESSE. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELO ESPÓLIO, NOS TERMOS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Assistência Judiciária Gratuita. Benefício que não se estende ao sucessor do autor, falecido no curso do processo. Inteligência do art. 99, § 6º, CPC.
Espólio que sequer requereu a benesse. Custas e despesas processuais devidas pelo espólio, nos termos da sentença transitada em julgado. Recurso provido. (TJSP; AI 2160473-86.2024.8.26.0000; Campinas; Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial; Relª Desª J. B. Paula Lima; Julg. 16/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. ARTIGO 5º, LXXIV DA CF/88. ARTIGO 99, §2º DO CPC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO CONDICIONADA À PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. BENEFÍCIO PESSOAL. CUSTAS PROPORCIONAIS.
A Constituição em seu artigo 5º, LXXIV assegura a assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A concessão do benefício da assistência judiciária está condicionada à prova da alegada hipossuficiência, sem a qual não há como deferir o pedido de concessão da gratuidade. Nos termos do §6º, do art. 99, do CPC, a gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos
. Sendo concedida a benesse a um dos autores, subsiste ao outro, a quem não foi concedida a justiça gratuita, o ônus do pagamento proporcional do remanescente relativo às custas. (TJMG; AI 2334050-68.2024.8.13.0000; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira; Julg. 05/06/2024; DJEMG 07/06/2024)

Nesse ponto, sabe-se que a Constituição da República vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV,
in verbis
:

Art. 5º, LXXIV:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O
caput
do artigo 98 do Código de Processo Civil traz regra semelhante:

Art. 98:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm direito à gratuidade da justiça
, na forma da lei.

O artigo 99, do CPC, por sua vez, assim estipula:

CPC – Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

§ 4° A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, e que
(ii)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos. No mesmo sentido:

[...] Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3° do referido dispositivo. 2.
Tal presunção é relativa (iuris tantum), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente
. [...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 048199006130, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Segunda Câmara Cível, DJ 7.5.2021 – destaquei).

No caso em exame, constato, tal como o Juízo
a quo
, que os elementos dos autos vão de encontro à alegada hipossuficiência.

Em relação aos agravantes Lanucio e Gerusa, é de se constatar que esses qualificam-se como “administrador” e “gerente” e, ao que tudo indica, são sócios da sociedade empresária GRACIELAS NOIVAS LTDA ME, em relação a qual não houve a juntada de qualquer documento.

Na declaração do imposto de renda de Lanucio juntada na origem, consta que esse recebeu da aludida sociedade empresária, no ano de 2023, R$ 14.466,00 a título de rendimentos. Contudo, da análise do extrato bancário também apresentado pelo recorrente, é possível constatar que, apenas entre janeiro e fevereiro de 2025, este recebeu, da referida pessoa jurídica, em sua conta bancária pessoal, R$ 22.000,00.

Assim, a despeito de a declaração de imposto de renda referir-se a ano distinto da data de ocorrência das referidas transações, constata-se que o cenário dos autos revela movimentação financeira significativa por parte do recorrente, incompatível com sua alegação de miserabilidade.

Ainda neste ponto, é de se constatar que no extrato bancário do recorrente consta a realização de transferências de pix feitas por ele a outra conta bancária de sua própria titularidade, o que sugere que esse possui mais rendimentos que não foram apresentados.

Ademais, em sua declaração de imposto de renda, Lanucio também afirma ser proprietário de dois lotes de terra que medem 3,2 ha e 3,4 ha, avaliados em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Em relação à recorrente Wanusa, em sua qualificação, consta que essa é advogada e reside em Miami, elementos que, por si só, colocam em cheque a alegação de miserabilidade.

Ademais, a despeito de intimada para comprovar sua condição de hipossuficiência, a autora limitou-se a acostar extrato de conta bancária brasileira, aparentemente com pouca movimentação. Por certo, em se tratando de pessoa residente nos Estados Unidos, é pouco crível que a única conta bancária que a recorrente possua seja junto ao NUBANK com apenas duas transferências mensais direcionadas a brasileiros. Nesse sentido, compreendo que a recorrente não apresentou documentação que demonstre seu real patrimônio.

Por derradeiro, reputo pertinente ressaltar que, em se tratando de litisconsórcio, as despesas processuais serão diluídas entre todos, tornando o ônus ainda menos oneroso.

Pelo exposto, entendo que a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos ora recorrentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.